Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724257-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA REU: JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra Regina da Silva Melo Souza contra decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação rescisória sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT (ID 73060835). Nas razões recursais, alega omissão sobre a tese da exoneração da fiadora, em conformidade com o art. 13 da Lei 8.245/91 e o enunciado de súmula 214 do STJ. Aduz que “a tese de exoneração da fiadora em caso de aditamento do contrato ao qual não anuiu é amplamente prevista pela jurisprudência firmada pelo E. STJ e por este E. TJDFT e guarda nítida relação com o art. 13 da Lei n. 8.245/91 e com a súmula 214 do STJ”. Cita jurisprudência que entende amparar sua tese. Menciona que “a tese de exoneração da fiadora não foi acatada, por entender que não existiriam elementos probatórios nos autos de que houve aditamento do contrato original entre o locador e o locatário à revelia da fiadora e de que o locador teria consentido com a sublocação”. Por conseguinte, “caso existissem elementos probatórios nos autos de que houve aditamento do contrato original entre o locador e locatário autorizando a sublocação à revelia da fiadora, a tese de exoneração da fiadora seria acatada”. A despeito do arrazoado, o qual consistiria no “principal argumento suscitado pela Embargante na presente ação”, teria a decisão embargada sido omissa quanto ao ponto. Também sustenta que a decisão embargada “não enfrentou, de forma expressa, a alegação de que a anuência do Réu/locador quanto à sublocação foi fato incontroverso nos autos originários, nos termos do art. 374, III, do CPC”. Igualmente, aduz omissão quanto à “alegação de que a decisão rescindenda considerou inexistentes provas existentes no processo, quedando inerte quanto à valoração de provas presentes nos autos”. Ainda, aponta omissão sobre a prova nova e o conteúdo da ata notarial, ao argumento de que a decisão não observou a “data da mensagem de WhatsApp cujo conteúdo comprova a anuência expressa do locador à sublocação (prova nova), que ocorreu no dia 21/10/2023”. Articula “que o acórdão rescindendo foi proferido no dia 18/12/2023, depreende-se que a prova nova ocorreu cerca de dois meses antes da decisão, ou seja, já era existente à época da decisão rescindenda, mas a Embargante ignorava a sua existência, motivo pelo qual é plenamente cabível a sua utilização na presente ação, nos termos do art. 966, VII, do CPC”. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos. É o relato do necessário. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Acerca da tese da exoneração da fiança, pertinente transcrever o seguinte excerto do recurso, o qual sintetiza os fundamentos esposados pela parte, in verbis: Dessa forma, depreende-se que a tese de exoneração da fiadora suscitada pela Embargante tanto no processo rescindendo, quanto na presente ação rescisória restou assim fundamentada: a) O art. 13 da Lei n. 8.245/91 estabelece que a sublocação depende de consentimento do locador; b) A súmula 214 do STJ preconiza que o fiador não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu; c) A Autora comprovou que o locador consentiu com a sublocação, o que, além de comprovado, é fato incontroverso no processo rescindendo (art. 13 da Lei n. 8.245/91); d) A Autora comprovou que o contrato de locação foi prorrogado e aditado para permitir a sublocação à revelia da fiadora, ou seja, sem que ela tivesse ciência e anuência de tal aditamento, o que também é fato incontroverso no processo rescindendo (súmula 214/STJ); e) Logo, em havendo consentimento do locador quanto à sublocação (art. 13 da Lei n. 8.245/91) e ausente a anuência da fiadora quanto ao aditamento ao qual não anuiu (súmula 214/STJ), a conclusão lógica é de que a responsabilidade quanto aos débitos inadimplidos pelo sublocador é do próprio locador, que consentiu com a sublocação, e não da fiadora, que sequer teve ciência e tampouco anuiu com tal sublocação. Da simples leitura acima, evidencia-se que a argumentação da embargante está atrelada à análise probatória, essencialmente de que haveria prova do consentimento do locador e ausência de anuência da fiadora/embargante para a sublocação. E, diante desse contexto probatório, haveria ofensa ao art. 13 da Lei n. 8.245/91 e ao enunciado de súmula n. 214/STJ. Portanto, a alegada violação manifesta à norma jurídica pressupõe o necessário revolvimento da análise probatória, inviável no âmbito da ação rescisória. Mais, conforme declinado na decisão embargada, a situação fática apresentada não se enquadra na hipótese de incidência prevista nas normas em comento. Dito de outro modo, se os fatos apresentados, de acordo com o acórdão rescindendo, não correspondem à respectiva descrição normativa, não é o caso de aplicação do art. 13 da Lei n. 8.245/91 e do enunciado de súmula n. 214/STJ e, nessa medida, de sua consequência jurídica. A propósito, confira-se o excerto da decisão embargada que tratou da apontada violação à norma jurídica, ad litteris: Acerca possibilidade da rescisão da decisão de mérito por violação manifesta à norma jurídica, registra-se a lúcida lição de Daniel Amorim Assunção Neves[1], ad litteris: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[2], o que não se evidencia na hipótese. Com efeito, a base da fundamentação do pedido de desconstituição do Acórdão n. 1799530 é a questão probatória, haja vista ter concluído persistir a responsabilidade da fiadora em decorrência da situação fática apresentada nos autos. Confira-se o excerto de interesse do mencionado acórdão: O recurso apresentado pelo fiador do contrato bate-se pela ausência de sua responsabilidade quanto aos alugueres pois foi feita uma sublocação do imóvel mediante ajuste verbal entre o locador e o locatário. Ocorre, como salientado na Sentença, que no contrato de locação o fiador se obrigou pelo pagamento dos aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel, ou seja, a obrigação permanece até que haja o implemento da causa de encerramento da fiança. Não houve comprovação de que tenha havido ajuste entre locador e locatário para permitir sublocações, mas, mesmo que houvesse, cumpria ao fiador, em caso de não consentimento, notificar comunicando a intenção de exonerar-se da fiança, ou propor ação judicial de exoneração, o que não ocorreu. É certo que, de acordo com entendimento do STJ, se houver um aditamento do contrato original entre locador e locatário, o fiador deve participar. Todavia, no caso, não há elementos probatórios de que tenha havido qualquer aditamento, e a sublocação deve ser consentida pelo locador, o que também não ficou provado. A fiança é concedida como garantia que beneficia o locador. Na hipótese de haver exoneração automática em caso de sublocação não consentida, estaria aberta uma situação em que, mediante concerto entre o locatário e o fiador, se simulasse uma sublocação e com isso o fiador ficaria exonerado. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confiram-se os claros julgados sobre o tema, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA. PROVA NOVA. SIMULAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. Conforme fixado no Tema Repetitivo no 437 do STJ, não há cerceamento de defesa, na hipótese de julgamento antecipado da lide, quando o tribunal concluir pela existência de elementos documentais suficientes nos autos. 3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. A ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.124.337/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO. I - A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade (ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453). (...) IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória. Precedentes: AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. em 17/03/2020, DJe 23/03/2020; AR 6.010/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 10/12/2019; AgInt na AR 6.228/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. em 27/11/2019, DJe 19/12/2019.XII - Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 30/3/2021.) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Na hipótese, de plano, distingue-se que a situação fática não se amolda ao regramento do art. 13 da Lei n. 8.245/91 e do enunciado de súmula 214/STJ e, por via de consequência, inexiste violação manifesta às reportadas normas. Relativamente às apontadas omissões sobre os tópicos afetos ao fato incontroverso e à valoração da prova, de igual modo, não merecem acolhimento. No ponto, de início, descortina-se incongruente alegar existir fato incontroverso sobre a ciência dos locadores quanto à sublocação e, paralelamente, alegar necessidade de exame de prova nova para demonstrar o direito alegado. Em rigor, os fatos admitidos como incontroversos não dependem de prova, nos termos do art. 374, III, do CPC. Feita essa observação, anota-se que a embargante aduz que “a decisão embargada também não enfrentou a alegação de que a decisão rescindenda considerou inexistentes provas existentes no processo, quedando inerte quanto à valoração de provas presentes nos autos”. Ocorre que, se a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, como afirma a embargante, haveria configuração de erro de fato, tema analisado na ação rescisória n. 0721625-09.2025.8.07.0000, com decisão já transitada em julgado. No atinente à prova nova e conteúdo da ata notarial, a decisão foi adequadamente fundamentada, mormente quanto à data de produção do print de tela de celular e da ata notarial e ao fato de que a inércia na inércia na produção de provas durante a fase instrutória da ação de conhecimento não configura vício apto a ensejar a rescisão da decisão de mérito, à luz do disposto no art. 966, VII, do Código de Processo Civil. Por pertinente, reproduz o seguinte fragmento da decisão embargada: Passa-se à análise da alegada prova nova (art. 966, VII, CPC), representado pelo print de tela de celular e ata notarial acostadas aos autos, que supostamente comprovariam que a autora não tinha conhecimento da sublocação e que os locadores/réus teriam concordado expressamente com o dito negócio jurídico. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Esclarecendo a intenção do legislador, assim se posiciona Alexandre Freitas Câmara, in verbis: Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão. A novidade da prova diz respeito ao processo. Prova nova, aí, significa prova inédita, não tendo sido produzida no processo original. Não se olvida ainda que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de "o novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). Consoante afirmado pela própria autora, o print de tela de celular ao ID 72966643 e ata notarial ao ID 72967012 são posteriores à publicação do Acórdão n. 1799530 e, nessa medida, não se amoldam ao conceito de prova nova para fins de aplicação do art. 966, VII, do CPC. Ademais, consoante entendimento do STJ, a desídia na produção de prova no curso da instrução processual da ação de conhecimento não enseja a desconstituição da decisão de mérito pautada no art. 966, VII, do CPC. A título exemplificativo, transcreve-se a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. (CPC, ART. 966, V, VI E VII DO CPC/15). INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação rescisória na qual a vestibular deixou de apontar, com precisão, qual seria a prova "cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória" (CPC, art. 966, VI), se limitando a indicar, com base em alegado erro de interpretação normativa, vício em todo o processo administrativo objeto de discussão na ação subjacente. 2. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "[a] discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória" (STJ, AR n. 6.657/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 30/3/2021). 3. Alegação de prova nova que não pode ser acolhida, à míngua de demonstração da impossibilidade de sua obtenção ou utilização ao tempo da ação pretérita, eis que, nos termos da compreensão consolidada neste Tribunal Superior, o "importante é que à época dos acontecimentos havia a impossibilidade de sua utilização pelo autor, tendo em vista encontrar-se impedido de se valer do documento - impedimento este não oriundo de sua desídia, mas sim da situação fática ou jurídica em que se encontrava" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 563.593/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 21/2/2005). 4. Para fins de ação rescisória, para o reconhecimento do "erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 5. Agravo a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 7.645/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.) Assim, também não se identifica elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento nos incisos V e VII do art. 966 do CPC. Conclui-se, portanto, que os temas apontados nos aclaratórios foram devidamente analisados na decisão embargada, ressaltando-se ser entendimento pacífico no âmbito do STJ “que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicado” (AgInt no AREsp n. 2.202.801/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Dessa forma, em que pese alegar vício na decisão, a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento exposto na decisão embargada. Logo, é inequívoca a intenção da parte de rejulgamento. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Por fim, oportuno registrar que, em rigor, por vias transversas, pretende a embargante burlar os efeitos da coisa julgada decorrente do julgamento da ação rescisória n. 0721625-09.2025.8.07.0000. Porém, a simples readequação ou reformulação de argumentos não autoriza a reabertura da discussão acerca da matéria já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570.